Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729726-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ALEX SOUZA DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO J. SAFRA S.A. (autor) em face de decisão (Id. 135102815 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0720099-25.2021.8.07.0007), intimou a parte autora, ora agravante, para promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Eis o teor das decisões: “Nos termos da portaria 01/2022 deste Juízo, fica a parte autora intimada a promover a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.” (Id. 135102815 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 39036629 - pp. 1/10), o autor, ora agravante, informa que: a) “ante o inadimplemento contratual do Agravado em relação às parcelas contidas no contrato de garantia por alienação fiduciária juntada aos autos, o Banco Agravante, escorado no Decreto Lei 911/1969, com as inovações trazidas pela Lei 10.931/2004, ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar” (p. 2); b) “após recebimento da inicial e a análise prévia das condições da ação, o Juízo a quo acertadamente deferiu a liminar pleiteada na peça exordial, nos termos do Decreto Lei n. 911/1969, sendo expedido o competente mandado, o qual retornou negativo para a diligência de buscar e apreender o veículo dado em garantia” (p. 2); c) “o Autor, ora Agravante, diligenciou e ainda tem diligenciado na busca de localizar o bem, na tentativa de efetivar a medida liminar proferida nos autos” (p. 2). Defende, em síntese, o cabimento do presente Agravo de Instrumento em face da decisão ora recorrida. Sustenta que é direito do credor promover a busca e apreensão do veículo quando comprovada a mora do devedor. Alega que a conversão da busca e apreensão em execução é faculdade exclusiva do credor. Argumenta que tem interesse em recuperar o veículo dado em garantia, tendo em vista a inadimplência do réu/agravado. Enfatiza que atendeu a todos os requisitos impostos na legislação vigente. Assevera que a determinação disposta na r. decisão recorrida apresenta excesso de formalismo não previsto na legislação. Argumenta que deve ser determinado o prosseguimento do feito na origem, de forma que seja expedido novo mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia, independentemente de prova de localização do bem. Aduz que a não apreensão do veículo, poderá ocasionar prejuízos ao agravante, vez que o requerido/recorrido sequer demonstrou interesse de saldar o débito. Cita os princípios da economia processual, da cooperação da ampla defesa e do contraditório, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que “seja expedido mandado de busca e apreensão, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUIVOCA DO PARADEIRO DO VEÍCULO, para intimação do Agravado, de modo a prestar informações sobre o paradeiro do veículo dado em garantia, sob pena de aplicação de astreintes.” (p. 9). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja confirmada a liminar concedida. Preparo no Id. 39036633 e Id. 39036632. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem determinou ao ora agravante que promova a conversão da busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da faculdade de conversão do feito de busca e apreensão em ação executiva, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora